Tribunal: STF
Processo: RHC 80816
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-10
Data de publicação: 2001-04-10

Ementa:
EMENTA: Lavagem de dinheiro: L. 9.613/98: caracterização.
        O depósito de cheques de terceiro recebidos pelo agente,
como produto de concussão, em contas-correntes de pessoas jurídicas,
às quais contava ele ter acesso, basta a caracterizar a figura de
"lavagem de capitais" mediante ocultação da origem, da localização e
da propriedade dos valores respectivos (L. 9.613, art. 1º, caput): o
tipo não reclama nem êxito definitivo da ocultação, visado pelo
agente, nem o vulto e a complexidade dos exemplos de requintada
"engenharia financeira" transnacional, com os quais se ocupa a
literatura.